Tribunal: STF
Processo: Rcl 78962
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Magna Lúcia Gomes de Araújo, contra decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8023236-53.2025.8.05.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.120 da repercussão geral.



    Magna Lucia Gomes de Araújo, na qualidade de vereadora do Município de Rafael Jambeiro-BA, narra que propôs Ação Anulatória e Declaratória (autos nº 8000406-31.2025.8.05.0053), no bojo da qual foi 



    “[p]roferida decisão liminar determinando, entre outras providências, a realização de novas eleições para a Mesa Diretora [da Câmara municipa], sob a presidência do vereador mais idoso, conforme determina a Lei Orgânica Municipal, com a finalidade de regularizar o funcionamento da Casa Legislativa e possibilitar o pagamento dos servidores e vereadores[, que se encontra suspenso]”. (e-doc. 1, p. 3). 



    Relata, na sequência, que, “[e]m estrito cumprimento à decisão judicial, o Presidente em exercício da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, Fernando Coni Silva, [...] convocou sessão ordinária [...] para a realização da eleição da nova Mesa Diretora, conforme Edital de Convocação nº CMRJ/BA 003/2025, publicado no Diário Oficial do Município em 17/04/2025 (e-doc. 1, p. 4). 



    Afirma que, contra a referida decisão liminar, foi interposto o Agravo de Instrumento (nº 8023236- 53.2025.8.05.0000), processo em referência nesta reclamatória, no qual se 



    “concedeu efeito suspensivo em 17/04/2025, sustando integralmente os efeitos da decisão agravada. Para fundamentar sua decisão, o Desembargador apontou: (i) suposta decisão extra petita do juízo a quo; (ii) fixação de prazo exíguo para cumprimento; e (iii) alegada ingerência em matéria interna corporis da Câmara Municipal” (e-doc. 1, p. 4). .



    Nesse contexto, aduz que o Presidente em exercício da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro-BA, “o Sr. Fernando Coni”[,] publicou Ato da Presidência tornando SEM EFEITO a publicação do edital que convocou novas eleições, fato que perpetua a situação de insegurança, instabilidade e calamidade instaurada no município.” (e-doc. 1, p. 4). 



    Discorre que o ato reclamado, 



    “ao conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, fundamenta-se expressamente na alegação de indevida interferência do Poder Judiciário em matéria interna corporis da Câmara Municipal, atribuindo ao juízo de primeiro grau uma suposta usurpação de competência privativa do Poder Legislativo na interpretação de normas regimentais” (edoc. 1, p. 6).



    Afirma que, “a despeito das flagrantes violações a normas de status constitucional (Lei Orgânica Municipal) e a princípios constitucionais sensíveis (legalidade, moralidade, eficiência, continuidade dos serviços públicos)”, a autoridade reclamada afastou a eficácia da atuação do magistrado de primeiro grau, o qual “foi extremamente cuidadoso e cauteloso em delimitar sua atuação, mantendo-se rigorosamente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.120 de Repercussão Geral”, ao reconhecer



    “expressamente que a interpretação sobre tempestividade de inscrição de chapas é matéria interna corporis (não sujeita a controle judicial), abstendo-se de fazer qualquer juízo de valor sobre essa questão regimental, mas identificou que a violação à Lei Orgânica quanto à condução da sessão pelo vereador mais idoso é matéria de natureza constitucional local, passível de controle jurisdicional”.



    Defende, sob essa perspectiva, que a autoridade reclamada, ao valer-se indistintamente da conclusão de “indevida interferência do Poder Judiciário em matéria interna corporis da Câmara Municipal” para sustar os efeitos da liminar deferida, aplicou equivocadamente o Tema nº 1.120 da repercussão geral, que “expressamente admite o controle jurisdicional quando configurado ‘desrespeito às normas constitucionais’, circunstância evidenciada na espécie” (e-doc. 1, p. 6).



    No ponto, argumenta, que a Lei Orgânica Municipal possui natureza constitucional e, nessa medida, entende haver



    “[p]ossibilidade de controle judicial quando há violação a seus dispositivos, o STF tem pacificamente reconhecido essa possibilidade. As Leis Orgânicas Municipais ocupam posição especial no ordenamento jurídico, possuindo natureza paraconstitucional no âmbito local, como reconhecido expressamente na jurisprudência desta Corte, inclusive no RE 598.099 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 03/10/2011), que assentou a hierarquia normativa das Leis Orgânicas Municipais no sistema de fontes brasileiro.



    [...]



    Aplicando-se os parâmetros fixados pelo Tema 1.120 e esclarecidos pela jurisprudência desta Corte ao caso concreto, verifica-se que a decisão judicial de primeiro grau não invadiu a esfera de interpretação de normas meramente regimentais. Ao contrário, atuou precisamente nos limites da ressalva constitucional expressamente contida no paradigma, ao constatar que a violação a dispositivos da Lei Orgânica Municipal (art. 43, §1º) comprometia a validade da eleição realizada.



    O juízo a quo foi extremamente cuidadoso ao distinguir expressamente entre questões meramente regimentais (sujeitas à interpretação do próprio Poder Legislativo) e questões constitucionais locais (passíveis de controle judicial). Esta distinção metodológica demonstra perfeita aderência à tese fixada no Tema 1.120, respeitando simultaneamente a autonomia do Poder Legislativo e a supremacia das normas constitucio”. (e-doc. 1, p. 9). 



    Prossegue enfatizando que “a concessão do efeito suspensivo, ocorrida em 17/04/2025, irá prolongar indefinidamente este grave estado de crise institucional, permitindo que prevaleça uma situação de patente ilegalidade e grave comprometimento do funcionamento do Poder Legislativo municipal” (e-doc. 1, p. 14). 



    Pondera, fazendo referência à Rcl nº 57.526, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, haver necessidade de superar o requisito do prévio esgotamento das instâncias de origem, pois o caso trata de situação excepcional que justifica a superação do óbice processual, pois



    “a) A sessão para nova eleição da Mesa Diretora já estava convocada e publicada em Diário Oficial para o dia 22/04/2025 (próxima terça-feira), tendo sido revogada após a decisão do monocrática em análise; 



    b) A situação de acefalia do Poder Legislativo municipal já perdura por mais de três meses, com graves prejuízos à continuidade do serviço público; 



    c) Servidores e vereadores estão sem receber seus vencimentos, comprometendo sua subsistência básica;



     d) O duodécimo da Câmara Municipal encontra-se bloqueado em depósito judicial (processo nº 8000092-85.2025.8.05.0053), impedindo o funcionamento regular da Casa Legislativa; 



    e) A situação de instabilidade político-institucional no Município agrava-se a cada dia, afetando a prestação de serviços essenciais à população” (edoc. 1, p. 5).



    Ao final, requer que 



    “a) LIMINARMENTE, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, sem prévia oitiva da parte contrária, dada a extrema urgência do caso e o risco de perecimento do direito, a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA, restabelecendo-se integralmente a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Castro Alves, até o julgamento final da presente reclamação, GARANTINDO-SE, ASSIM, A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO, JÁ CONVOCADA PARA O PRÓXIMO DIA 22/04/2025 (TERÇAFEIRA), ÀS 9H, conforme Edital de Convocação nº CMRJ/BA 003/2025, publicado no Diário Oficial do Município em 17/04/2025;



    (...)



    g) No mérito, a procedência da presente reclamação, para cassar definitivamente a decisão reclamada, restabelecendo integralmente a eficácia da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau” (e-doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto na presente reclamação a tese firmada no RE nº 1.297.884 (vinculado ao Tema nº 1.120 da repercussão geral), cuja tese foi fixada no seguinte sentido



     “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    Destaco a ementa do julgado:



     “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 4.8.2021)



    Compulsados os autos, verifico que nos autos da Ação Anulatória e Declaratória nº 8000406-31.2025.8.05.0053, foi concedida liminar para assegurar realização de novas eleições da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro/BA, sob a presidência do vereador mais idoso, conforme determina a Lei Orgânica Municipal, com a finalidade de regularizar o funcionamento da Casa Legislativa e possibilitar o pagamento dos servidores e vereadores que se encontra suspenso. Vide:



    “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR proposta por MAGNA LÚCIA GOMES DE ARAÚJO, IVANILDO CARMO SERRA, OZIEL SANTOS DE JESUS, JUNEI ALVES DE SANTANA, JOÃO BARBOSA DE SANTANA e ANTONILIO OLIVEIRA DE SANTANA, inicialmente em face de FERNANDO CONI SILVA e ISABELLE CARVALHO CARMO. 



    Em síntese, narram os autores a existência de controvérsia quanto à legitimidade da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro para o biênio 2025/2026, realizada em 1º de janeiro de 2025. Segundo os requerentes, ocorreram duas sessões paralelas: uma presidida pela vereadora Isabelle Carvalho Carmo (a mais jovem da Casa), que teria recebido procuração do vereador mais idoso para conduzir os trabalhos, e outra presidida pelo vereador João Barbosa de Santana (o segundo mais idoso), após a renúncia do vereador mais velho. 



    Afirmam que na sessão presidida pelo vereador João Barbosa, a chapa liderada por Magna Lúcia foi eleita com 6 votos a favor e 5 contra, enquanto na sessão presidida pela vereadora Isabelle, considerou-se que apenas a chapa do requerido Fernando Coni Silva poderia concorrer, por suposta intempestividade na inscrição da chapa da autora. Mesmo assim, alegam que o réu não teria obtido a maioria simples dos votos, já que 6 vereadores votaram contrariamente à sua candidatura. 



    Sustentam que a condução da sessão pela vereadora mais jovem viola o disposto no art. 43, §1º da Lei Orgânica do Município, que estabelece que a posse deve ocorrer sob a presidência do vereador mais idoso. Argumentam ainda que o critério de inscrição prévia de chapas não poderia ser aplicado à eleição do primeiro biênio, pois os vereadores sequer haviam sido diplomados no momento em que se exigia tal inscrição. 



    Por fim, alegam que o impasse institucional tem causado graves prejuízos administrativos, com o bloqueio das verbas do duodécimo em depósito judicial (processo nº 8000092- 85.2025.8.05.0053), impossibilitando o pagamento de servidores e fornecedores, além da aprovação de leis e indicações de conselhos essenciais para o funcionamento da máquina pública. 



    Em sede de liminar, requerem que a autora Magna Lúcia Gomes de Araújo assuma imediatamente a presidência da Câmara, que os réus se abstenham de dificultar o exercício regular das atividades legislativas, bem como a entrega das chaves, veículos e documentos da Casa Legislativa. Subsidiariamente, pleiteiam a realização de nova eleição, a ser conduzida pelo vereador mais idoso. 



    Em despacho de id 492950552 foi determinada a emenda à inicial com indicação do valor da causa e recolhimento das custas devidas. 



    Sobreveio aos autos a petição de id 493460369 com indicação de valor da causa e pedido de inclusão dos demais vereadores componentes da chapa integrada pelo réu Fernando Coni Silva no polo passivo, a fim de que, querendo, se manifestassem sobre o interesse na demanda. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público apontou a necessidade de emenda à inicial para inclusão dos demais vereadores, conforme id 495089067, de tal forma que em despacho de id 495174572 houve o recebimento formal da emenda apresentada em id 493460369. 



    Intimado para se manifestar sobre o pedido liminar, o primeiro réu peticionou em id 495231704, pleiteando pelo seu indeferimento, argumentando a ausência de preclusão quanto à sua manifestação, em razão da ausência de intimação da Vereadora Isabelle Carvalho Carmo, ausência de intimação dos demais membros da mesa diretora eleita para manifestação, ausência de recolhimento das custas processuais integrais e litispendência em relação ao processo nº 8000017-46.2025.8.05.0053. 



    A segunda ré, de seu turno, não foi localizada, seja em seu endereço residencial, seja na Câmara de Vereadores. Certificou-se, ainda, que restou frustrada, também, a tentativa de sua localização por telefone (Vide id 494395106).



     Instado a se manifestar novamente, o Ministério Público opinou pelo deferimento da liminar, no sentido de serem realizadas novas eleições, por entender preenchidos os requisitos legais, considerando que houve violação ao art. 43, §1º, da Lei Orgânica do Município, em relação à presidência da sessão, pontuando, ainda, que a interpretação do art. 23 do Regimento Interno da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RAFAEL JAMBEIRO demanda deliberação da Casa Legislativa, tratando-se de ato interna corporis, sendo reservado à exclusiva apreciação e deliberação do Plenário da Câmara. 



    É o relatório, passo a fundamentar e decidir.



    Inicialmente, importa registrar que já havia em trâmite neste Juízo o processo de nº 8000017- 46.2025.8.05.0053, que tem a mesma causa de pedir da presente, discutindo a eleição para a mesa da Câmara de Vereadores do Município de Rafael Jambeiro. 



    O referido processo, porém, não envolvia exatamente as mesmas partes da presente, além de possuir pedido diverso, ao menos em parte, e menos abrangente, já que não incluía o pleito subsidiário de anulação e realização de novas eleições, mas apenas pressupunha a legitimidade de suposta eleição da parte autora, com consequente requerimento de determinação para que a parte ré lhe entregue a gestão administrativa da Casa Legislativa. 



    No presente caso, cuida-se de demanda proposta por seis vereadores do Município, questionando o procedimento adotado nas eleições, havendo, dentre os pedidos, em caráter subsidiário, o de realização de novas eleições. 



    Logo, não há que se falar em litispendência, como sustentado pelo primeiro réu em sua manifestação.



     De seu turno, apesar da coincidência entre as causas de pedir, que justificaria a conexão entre os processos, aquele já se encontrava maduro para julgamento, razão pela qual foi sentenciado nesta data, o que afasta a incidência do instituto citado, à luz da parte final do §1º do art. 55, do CPC. Logo, desnecessária a reunião das demandas. 



    Por sua vez, é imperioso registrar que, no estágio atual, este feito aguarda o exame de pedido liminar, o que, em regra, sequer exige o estabelecimento do contraditório. 



    Todavia, em um momento inicial, a fim de compatibilizar o respeito ao contraditório com a urgência da situação, foi determinada a intimação dos réus inicialmente incluídos na demanda, para, querendo, manifestarem-se acerca do pedido liminar. 



    Houve sucesso na intimação do primeiro réu, que se manifestou em id 495231704. 



    A segunda ré, de seu turno, não foi localizada em seu endereço residencial, profissional e nem por telefone, conforme certificado em id 494395106. 



    Considerando que se trata, repita-se, de se oportunizar manifestação acerca do pleito liminar (providência que, em verdade, sequer seria indispensável), não se mostra necessário e nem razoável o esgotamento das tentativas de intimação, com novas diligências em busca da segunda ré, sob pena de se comprometer o caráter urgente da apreciação da medida. 



    É dizer, tratar a tentativa de intimação prévia para falar sobre uma liminar com o mesmo rigor de uma citação, pode fazer o exame da tutela provisória ser postergado de forma bastante acentuada, prejudicando sobremaneira o atendimento do requisito da urgência, inerente ao instituto da tutela de urgência. 



    Em casos tais, uma vez frustrada a tentativa de intimação, mesmo por todos os meios atualmente disponíveis, inclusive o endereço profissional da ré, que é vereadora no Município, impõe-se a continuidade do processo, sem prejuízo de nova tentativa de comunicação pessoal, com esgotamento das diligências, quando da citação formal posteriormente. 



    É certo, ademais, que a controvérsia central da demanda envolve a discussão quanto à eleição da presidência da Câmara, sendo o maior interessado, no polo passivo, o primeiro réu, que exerce de fato a Presidência no momento, tendo sido intimado, se manifestando regularmente nos autos, de modo que a segunda ré é atingida apenas por via reflexa. 



    O mesmo raciocínio se estende, portanto, aos vereadores que foram incluídos na demanda em despacho de id 495174572, de modo que a necessidade de urgente exame da liminar justifica a postergação do contraditório em relação a eles, como, aliás, é a regra do exame das tutelas provisórias de urgência, conforme reiteradamente dito. 



    Raciocínio diverso implicaria em novas diligências intimatórias prévias, fazendo o exame do pedido liminar se arrastar por tempo indeterminado, mantendo a situação de instabilidade política que acomete o Município de Rafael Jambeiro já há mais de 03 meses, fazendo esvaziar o caráter emergencial dos pedidos formulados. 



    No que diz respeito às despesas de citação, assiste razão ao primeiro réu, sendo necessário o seu recolhimento pelos autores. Trata-se, porém, de providência que pode ocorrer após o exame do pedido de tutela de urgência, já que não haverá nova intimação prévia à análise em questão, sendo suficiente, por ora, o recolhimento das custas iniciais, o que já ocorreu. 



    Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar.



     Como se sabe, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea da probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme já exposto nos parágrafos acima, extrai-se dos fólios deste processo, como também do feito nº 8000017-46.2025.8.05.0053 (já julgado), que o Município de Rafael Jambeiro-BA vive um quadro de grande instabilidade política, ante a indefinição quanto à legitimidade para o exercício da Presidência da Câmara de Vereadores, dado o conflito ocorrido quando da eleição para o cargo, no dia 01 de janeiro de 2025.



     O referido cenário ocasionou o depósito judicial dos duodécimos que deveriam ser repassados pelo Executivo ao Legislativo, nos autos nº 8000092-85.2025.8.05.0053, de tal forma que os servidores e os próprios vereadores se encontram sem receber seus vencimentos há mais de 03 meses, além, evidentemente, da dificuldade de funcionamento regular da atividade legislativa, frente a dois vereadores que se autodeclaram presidentes eleitos, com atas registradas. 



    Ou seja, é mais do que evidente a urgência manifesta do caso, que exige uma solução imediata para a questão, à luz do interesse público local. 



    Tal cenário, repita-se, é a razão de ser da postergação do contraditório quanto aos demais vereadores incluídos na demanda (embora, como já dito, o contraditório diferido seja na verdade a regra em exame de pedidos liminares). 



    Verificada, pois, a presença do risco da demora, passa-se ao exame da probabilidade do direito. 



    No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central reside na legitimidade da eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, havendo discussão quanto à aplicação das normas regimentais e da Lei Orgânica do Município.



     Inicialmente, impõe-se reconhecer que a Lei Orgânica Municipal possui hierarquia normativa superior ao Regimento Interno da Câmara de Vereadores, constituindo verdadeira "Constituição Municipal", cujas disposições devem prevalecer em caso de conflito com normas regimentais, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer. 



    Afinal, a Lei Orgânica Municipal encontra seu fundamento na próprio CRFB/1988, em seu art. 29, cujo conteúdo estabelece que o ‘Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal’. 



    Tal premissa, aliás, já havia sido reconhecida na decisão de id 483041601, dos autos nº 8000017-46.2025.8.05.0053 e reafirmada na sentença prolatada nos citados autos. 



    Na referida decisão liminar a douta magistrada assim deliberou: 



    ‘Importante salientar que existe clara antinomia entre as disposições dos Artigos 8º e 15º do Regimento Interno de Rafael Jambeiro e Art. 43, §1º, da Lei Orgânica do Município de Rafael Jambeiro, os quais designam pessoas diversas para presidir a sessão para eleição da mesa diretora: 



    ‘Art. 8º/RICM - A Câmara Municipal instalar-se-á, em sessão especial às 10 horas do dia 1º de janeiro de cada legislatura com qualquer número, que será presidida pelo Vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na Mesa, ou, na hipótese de inexistir tal situação, o mais votado dentre os presentes ou, declinando este da prerrogativa, pelo mais idoso dentre os que aceitarem, o qual designará dois de seus pares como secretários, para auxiliá-lo nos trabalhos. 



    Art. 15 - Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-seão sob a presidência do Vereador que mais recentemente tenha exercido cargo na Mesa, ou, na hipótese de inexistir tal situação, do mais votado entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados. 



    § 4.º - A eleição dos membros da Mesa far-se-á por maioria simples, assegurando-se o direito de voto, inclusive aos candidatos a cargos na Mesa e por votação aberta nominativa. 



    Art. 43º/LOM - A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão legislativa a 1º Janeiro do ano subseqüente às eleições, para a posse de seus membros, do prefeito e do Vice - Prefeito e eleição da Mesa e das Comissões, 



    § 1º - A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independente de número, sob a Presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes.’ 



    Assim, de fato, deve prevalecer a lei orgânica sobre a norma regulamentadora da casa legislativa local, tendo em vista o disposto no artigo 29, XI, da Constituição Federal, que assim estabelece: 



    Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 



    XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; (Renumerado do inciso IX, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992) 



    Ora, infere-se do dispositivo constitucional que é a lei orgânica, precipuamente, que organiza as funções legislativas da Câmara Municipal, detendo superioridade hierárquica sobre aquela norma regulamentadora interna corporis. 



    Assim, a norma regulamentadora da casa legislativa lhe deve observância, sob pena de ser considerada inválida naquilo que divergir da norma superior, no âmbito municipal, inclusive no que concerne à pessoa designada para presidir a sessão de eleição da mesa diretora, assistindo parcial razão à parte Autora nesse ponto.’



    Por outro lado, foi indeferida a liminar naquele feito, dentre outros fundamentos, em razão de a parte autora também não ter sido legitimamente eleita para ocupar a presidência, o que, do mesmo modo, justificou a improcedência da citada ação. Nesse sentido:



    ‘Contudo, não vislumbro a presença da probabilidade do direito (fumaça do bom direito) invocada pela parte Autora, haja vista que a candidatura de sua chapa foi indeferida pelo ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 004, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024, publicado no diário oficial da Câmara Municipal em 23/12/2024, não tendo a parte Autora demonstrado exercer sua irresignação administrativamente.’ 



    O mesmo raciocínio quanto à aplicação da Lei Orgânica se mantém na presente decisão. 



    Com efeito, o art. 43, §1º, da Lei Orgânica do Município de Rafael Jambeiro estabelece expressamente que ‘a posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independente de número, sob a Presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes’. Trata-se de norma cogente que estabelece critério objetivo para a condução dos trabalhos de posse e eleição da Mesa Diretora, visando garantir a imparcialidade e a observância do devido processo legislativo. 



    Conforme se extrai dos documentos apresentados, a sessão que declarou vencedor o réu Fernando Coni Silva foi presidida pela vereadora Isabelle Carvalho Carmo, que seria a mais jovem da Casa, com base em suposta procuração concedida pelo vereador mais idoso. Tal procedimento, porém, viola frontalmente a disposição da Lei Orgânica, pois a prerrogativa de presidir a sessão inaugural é personalíssima, vinculada ao cargo e não pode ser objeto de delegação por procuração ou qualquer outro instrumento particular.



     A previsão de que o vereador mais idoso presida a sessão de posse e eleição da Mesa Diretora constitui garantia institucional que visa assegurar a lisura do procedimento e a estabilidade do processo sucessório no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Admitir a delegação dessa prerrogativa por meio de procuração significaria esvaziar o conteúdo normativo da Lei Orgânica e permitir manipulações indevidas no processo democrático. 



    Nesse sentido, a condução da sessão pela vereadora mais jovem, em detrimento do critério objetivo estabelecido na Lei Orgânica, configura vício formal insanável que compromete a validade de todos os atos subsequentes. O desvirtuamento da finalidade da norma, mediante a transferência irregular de poderes inerentes ao cargo público por meio de procuração, não encontra amparo no ordenamento jurídico e viola os princípios da legalidade e moralidade administrativa. 



    Para além disso, extrai-se do vídeo de ID 488989770, que os autores votaram contrariamente à eleição do primeiro réu, não se tratando de simples abstenção, de modo que o quórum necessário à eleição não pode ser considerado como atingido. 



    Quanto à questão da tempestividade ou intempestividade da inscrição das chapas concorrentes, o mérito da discussão se trata de matéria tipicamente interna corporis, sujeita à interpretação do próprio Poder Legislativo, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 1120 do STF. A atuação judicial nesse ponto específico, promovendo diretamente uma interpretação conclusiva (ou seja, definindo se a inscrição foi ou não tempestiva), representaria indevida interferência na autonomia do Poder Legislativo para interpretar e aplicar seu próprio Regimento Interno. 



    Com efeito, no julgamento do RE 1297884 (referente ao tema 1120, acima citado), fixou-se a tese de que ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis’. 



    Isso não impede, porém, o controle de legalidade efetuado pelo Poder Judiciário, quando negada aplicação da norma de regência da Casa Legislativa.



     No caso dos autos, percebe-se que as partes possuem visões diferentes quanto à interpretação do art. 23 do Regimento Interno citado, conforme se extrai da argumentação trazida pela parte autora na inicial, como também pelos vídeos e documentos relativos à ocorrência da eleição em si, dos quais se percebe amplo deb